Tribunal: TJSP
Processo: 2262487-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária gratuita – Indeferimento da justiça gratuita – Inconformismo do impetrante – Pedido de desistência do recurso formulado subsequentemente à interposição – Possibilidade – Inteligência do art. 998, caput, do Código de Processo Civil – Desistência homologada – Recurso prejudicado.